Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014479-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (PACIENTE), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOIS PACIENTES.
1.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS
. DEMORA SEM FUNDAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECER A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO COMPLEXO. DOIS DELITOS APURADOS. QUATRO PESSOAS INVESTIGADAS. DILAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL À DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DAS PRISÕES DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FEITO EM PLENO ANDAMENTO PROCESSUAL.
2.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
ORDEM
DENEGADA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
T
ratando-se de ação penal complexa, porquanto diante de pluralidade de crimes e de investigados e, inexistindo desídia da autoridade apontada como coatora ou do Ministério Público, não há que se falar em excesso injustificado de prazo para formação da culpa, até mesmo porque, a denúncia já foi oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo de origem que, inclusive, analisou mediante fundamentação idônea, o pedido de relaxamento das prisões preventivas, que foram mantidas para a garantia da ordem pública. Outrossim, não se pode atribuir ao Estado, responsabilidade inerente a um dos pacientes que deixou de apresentar a sua defesa, levando à prejudicialidade da audiência de instrução e julgamento, e ainda, apresentando-a um dia antes da segunda audiência de instrução designada. Ademais, uma investigada, sequer, foi citada porque ainda não foi localizada.

2.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, a serem considerados por ocasião da sentença, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, em benefício de
Wallyson Henrique Campos Oliveira
e
Mikael Rodrigues do Nascimento Silva
contra suposto ato coator do
MM
.
Juízo da 4a Vara da Comarca Criminal de Várzea Grande/MT
, em que se alega
excesso de prazo
para analisar o pedido de
relaxamento das prisões preventivas.

Em linhas gerais,

a impetrante aduz que os pacientes estão presos preventivamente desde o dia
25.02.2023
pela suposta prática dos crimes insculpidos no
art. 180 do CP
(Receptação) e
art. 16, §1o, inc. IV da Lei no. 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições com Identificação Suprimida).

Narra-se que, inicialmente, os autos foram remetidos à
5a Vara Criminal na Comarca de Várzea Grande
que, por sua vez, declinou competência à
4a Vara Criminal da mesma comarca
por
prevenção.
Os autos foram recebidos por este último Juízo em
20.06.2023
, os quais estavam “
sem andamento”
processual.

Relata que o
Ministério Público não teria oferecido a Denúncia
e, tampouco, houve
dilação de prazo
para tanto.

Aduz que
protocolizou pedido de relaxamento de prisão preventiva ao Juízo singular em 10.06.2023
(ID 172869151 - pág. 149)
,
no entanto, o pedido não foi analisado pelo Juízo
a quo.
Por fim, defende que há ofensa aos princípios da
proporcionalidade
e da
presunção de inocência.

Nesse contexto,
liminarmente
, postulou o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, aguardando a confirmação da ordem, no mérito (ID 172869150).

Anexou documentos ID
172869151/172869183.

Posterguei a análise da tutela de urgência
até a juntada das
informações judiciais
, as quais foram encaminhadas e anexadas sob ID 178571669.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 178964191).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, incluindo equivocadamente dois delitos pelos quais os pacientes não respondem nos presentes autos (
Associação criminosa e Roubo majorado – ID
audiência de custódia
-

172869151 - pág. 104
),

conforme sumário que segue em transcrição (ID 180579198):

“
Habeas corpus. Associação criminosa, roubo majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. O feito encontra-se em regular tramitação, com realização dos atos processuais em prazo razoável, consideradas as suas peculiaridades. Processo complexo em que há pluralidade de réus e se apura diversos fatos. Em tais casos, prevalece o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que no dia 25.02.2023, policiais militares durante rondas ostensivas no município de Várzea Grande-MT, abordaram um indivíduo identificado como “
Vagner”.
Com ele, os policiais localizaram uma chave de veículo que, ao ser questionado sobre o objeto,
Vagner
apresentou várias contradições o que levou os policiais a realizarem diligências na casa dele.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram outros indivíduos (
Carlos Eduardo, Otávio, Ryan Gabreil
e
Etony Carlos
), ao passo que
Vagner
confessou a participação em um crime de Roubo, do veículo
Voyage
juntamente com
Ryan
e
Etony
e, que além disso o referido veículo estava em uma residência localizada no Bairro Ouro Verde.

Em continuidade às diligências, os policiais foram até a casa indicada por
Vagner
e visualizaram o veículo
Voyage
estacionado na residência.

O paciente
Mikael
e seu comparsa
Willian
notaram a presença dos policiais e empreenderam fuga, mas foram alcançados. Na residência, os policiais encontraram o paciente
Wallyson
e a comparsa
Stephany
.

Foram apreendidos drogas e dinheiro nas vestes de
Stephany.

Além disso, os pacientes (
Mikael
e
Wallyson
) e seus comparsas (
Willian e

Stephany
) seriam, supostamente, os responsáveis por guardarem os veículos e armas de fogo, bem como “estudar” as possíveis vítimas (dos crimes de roubo).

Por fim, verificaram que em desfavor do paciente
Wallyson
havia mandado de busca e apreensão em desfavor dele (autos de no. 1033269-92.2021.8.11.0002.01.0002-25).

É o relato do necessário.

Alega-se na impetração que,
Wallyson Henrique Campos Oliveira
e
Mikael Rodrigues do Nascimento Silva

estariam sendo submetidos a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a análise do pedido de pedido de
relaxamento das prisões preventivas
, almejando-se nesta impetração, o relaxamento das prisões, primeiro porque, os autos originais estariam sem andamento processual e, segundo porque, o MP

não teria oferecido a Denúncia e tampouco houve de
dilação de prazo
para tanto, ofendendo portanto, os princípios da
proporcionalidade
e da
presunção de inocência.

Extrai-se dos autos que os pacientes
Mikael
e
Wallyson
estão presos preventivamente desde o dia 25.02.2023, pela suposta prática dos crimes insculpidos no art. 180 do CP (Receptação) e art. 16, §1o, inc. IV da Lei no. 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições com Identificação Suprimida).

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, para análise do
pedido de relaxamento da prisão preventiva
e para o
MP oferecer a Denúncia
, não vejo como acolher as alegações.

Explico.

A uma
, parece-me incontestável que o feito teve célere movimentação, uma vez que o processo foi distribuído ao Juízo coator e foi determinada a vista dos autos ao MP e, com o parecer ministerial, em decisão lançada no dia
14.03.2023
manteve-se a prisão preventiva dos pacientes.

No dia
10.06.2023,
a defesa apresentou pedido
de relaxamento das prisões preventivas
perante o referido Juízo.

A duas
, o Juízo informou que o
Inquérito Policial
foi concluído em
28.06.2023,
sendo os autos remetidos ao Ministério Público.

A três,
na sequência do processo, a
denúncia foi oferecida pelo MP
em
30.06.2023
e
recebida
pelo Juízo
a quo
em
03.07.2023

(ID 178571670).

A quatro,
o magistrado, na mesma decisão que recebeu a denúncia,
analisou os

pedidos de relaxamento das prisões dos pacientes, os quais restaram indeferidos, ante a necessidade da manutenção das prisões para a

garantia da ordem pública
(ID 178571672 - Págs. 16/17).

Na sequência dos autos, o Juízo concedeu o prazo de 10 dias para ofertar resposta à acusação, no entanto, a Defensoria Pública não o fez até a data da audiência de instrução realizada em 28.07.2023, a qual foi novamente redesignada para o dia 10.08.2023.

Apenas o paciente
Mikael
apresentou resposta à acusação, razão pela qual a
audiência de instrução e julgamento
restou prejudicada e, mais uma vez,
redesignada
para o dia
25.08.2023.

O processo aguardava, até então, a realização da audiência de instrução e julgamento, porque pendente de resposta à acusação de
Mikael.

Em consulta aos autos originais (AP no.

1008061-38.2023.8.11.0002 – ID 12725004), noto que a audiência de instrução e julgamento foi realizada. Foi declarada a extinção da punibilidade pela morte de
Willian Figueiredo de Souza
, nos termos do art. 107, I, do CP c/c art. 61, parágrafo único, do CPP.

Novamente, a audiência de instrução e julgamento restou prejudicada,
tendo em vista que a defesa do paciente
Wallison
ofertou a sua defesa um dia antes da audiência. Além disso, a paciente
Stephany
não foi localizada para ser citada, o que motivou o MP a requerer nova citação da mesma (ID 127604186). A audiência de instrução e julgamento, mais uma vez, foi redesignada para a data de hoje (01.09.2023).

Com efeito, além de prazos indicados do CPP, para a consecução da instrução criminal, servirem apenas como parâmetro geral (pois, na verdade, variam caso a caso conforme suas peculiaridades), é evidente que, na hipótese aqui trazida, não há notícias de qualquer desídia ou morosidade a ser reconhecida pois, ao que tudo indica, a instrução criminal já foi encerrada.

Diante desse cenário,
não é razoável reconhecer que há real abalo à regularidade da marcha processual, até mesmo porque,
o MP ofereceu a denúncia no dia 30.06.2023
e, a
lém disso,
pelo que vejo, o
Juízo coator analisou o pedido de relaxamento das prisões preventivas dos pacientes no dia

03.07.2023.

Nesse contexto, conquanto as alegações do impetrante, verifica-se ser inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para a análise do pedido de relaxamento das prisões e para o MP apresentar a denúncia na medida em que o feito se encontra em regular tramitação, não se contatando falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.

Nesse contexto, inexistente qualquer desídia da autoridade apontada como coatora ou do MP, tratando-se de ação penal de alta complexidade, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ e deste TJMT:

“... Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente(...)” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

“... Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. (STJ, Súmula 52). (...). (N.U 1014514-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

“... Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP). (...). O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. (...)”. (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11). (...). (N.U 1005944-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Até mesmo porque, como é cediço, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito:

“... Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

2.

Outrossim, a arguida
desproporção da prisão cautelar
imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023